Tribunal: TJMT
Processo: 1011544-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011544-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.907.901-08 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ELIEL GOMES DA SILVA - CPF: 324.877.088-08 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – EXTENSA FICHA CRIMINAL –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, em vista da gravidade concreta da conduta perpetrada, que envolveu socos no rosto, puxões de cabelo e tentativa de agressão a enteada de apenas cinco anos de idade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, quando evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eliel Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 15.4.2023, em razão da suposta prática de lesão corporal contra sua companheira, crime ocorrido no âmbito doméstico.

Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva, porque não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, bem ainda pela carência de fundamentação do decreto prisional, uma vez que não ficou demonstrado o risco que a liberdade do pretenso beneficiário causaria.

Pondera a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mormente diante da existência de predicados pessoais favoráveis.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogado o decreto preventivo ou, subsidiariamente, substituída a prisão cautelar por medidas alternativas do art. 319 do CPP – Id. 168984181.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 169097216.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

169777168.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 172083698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente
mandamus
, compete a apreciação da existência ou não de motivos que ensejam a manutenção da segregação cautelar, decretada pelo juízo
a quo
nestes termos:

“Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a soma das penas dos delitos praticados, em tese, pelo indiciado, supera 4 anos. Além disso, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher. Logo, admissível a custódia cautelar com base nos incisos I e III do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade dos delitos, consubstanciada no Boletim de Ocorrência e Exame de Corpo de Delito.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, bem como das declarações da vítima.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, em razão da maneira de execução do delito, pois conforme as declarações da vítima o custodiado chegou na residência do casal embriagado, perturbou o lar durante toda a noite com som alto e gritos, além de ter agredido a vítima com soco no rosto e puxão de cabelo, que inclusive arrancou-lhe um tufo de cabelo, e ainda tentou agredir a enteada de apenas cinco anos de idade.

Some-se a isso o histórico de agressividade relatado pela vítima e a ficha criminal do custodiado, que possui várias outras anotações, tudo a indicar que infringe a lei penal constantemente
.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos e risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e suas filhas de cinco e um ano de idade.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima”
– Id. 115271079, autos n. 1000430-40.2023.8.11.0100.

Do exame atento da decisão impugnada, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a
ordem pública
e a
integridade física e psicológica da vítima
.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de extrema gravidade, pois há relatos de frequentes episódios de embriaguez – Id. 168984186, p. 23, momento em que se torna agressivo e causa transtornos no ambiente familiar.

Além disso, conforme bem pontuado na decisão impugnada, a ficha criminal do custodiado possui várias anotações por

tentativa de homicídio e furtos qualificados, inclusive com condenação – Id. 168984186, pp. 83-87 – PDF, situação que indica a
insuficiência de medidas alternativas à prisão
e denota a
necessidade da medida constritiva
para a preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Assim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Outrossim,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023